Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717466-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HENRIQUE CESAR CALDAS DE CARVALHO DECISÃO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 126024024 – autos originários), proferida em ação de revisão de financiamento cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por HENRIQUE CÉSAR CALDAS DE CARVALHO, que concedeu em parte a tutela antecipada para determinar ao Banco-agravante que suspenda os descontos realizados nas contas bancárias do agravado, in verbis: "[...] Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. HENRIQUE CÉSAR CALDAS DE CARVALHO ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré. Contudo que a ré realiza descontos em percentual superior ao permitido em lei e que ainda realiza desconto compulsório em conta corrente, com o objetivo de saldar as prestações do empréstimo pessoal, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido para compelir a ré a limitar os descontos compulsórios a 30% ao mês. Pede exibição de documentos, a restituição em dobro dos valores descontados à maior e a compensação por danos morais. A inicial veio acompanhada de documentos. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora comprova ter contratado vários empréstimos com a empresa ré, cujus descontos alcançam a quase totalidade de sua renda mensal. Pois bem. Analisando os autos, observa-se que o caso de trata de nítido caso de superendividamento, em que consumidor é colocado em situação de dívida que não consegue honrar e equilibrar com suas forças pessoais, demandando auxílio, especialmente do judiciário, para que possa quitar seus débitos sem prejuízo ao próprio sustento. É claro que o superendividamento é tema complexo, que para ser solucionado depende não só do encontro de contas entre os credores do endividado, mas como também, principalmente, à educação do consumidor para que entenda a situação colocada, suas causas, e possa promover uma mudança pessoal no sentido organizar as suas finanças e evitar o consumo exacerbado. Há previsão de procedimento específico no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do tema, com vista à repactuação de dívidas. Na hipótese, por ora, a autora pretende apenas a limitação dos descontos compulsórios ao percentual de 30%, não sendo aplicável a lei especial. No caso dos autos, para uma análise mais aprofundada, será necessário ter acesso às cópias dos contratos de financiamento, relatórios de evolução das dívidas, entre outros. Contudo, desde logo observa-se que os descontos compulsórios, sejam descontados no contracheque, sejam na conta corrente, colocam o autor em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo a sua sobrevivência e, assim, sua dignidade enquanto pessoa humana. Entretanto, considerando-se as poucas informações até então disponibilizadas nos autos, entendo que por ora é possível apenas a determinação da suspensão dos descontos realizados na conta corrente, mantendo-se os descontos consignados, realizados diretamente no contracheque do autor. Esses últimos, aparentemente, giram em torno de 30%, devendo ser priorizados. Ainda que não haja precisão sobre o percentual descontado em folha, por ora, tratando-se de decisão liminar, é mais seguro manter os descontos de natureza consignada. Quanto aos descontos realizados em conta corrente, é certo que mesmo havendo autorização do consumidor para o desconto compulsório, este não pode exceder em muito ao percentual previsto em lei, porquanto ao reter a quase integralidade do salário, pode-se comprometer a subsistência do correntista, afetando a sua dignidade e a preservação do mínimo essencial. Assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do Banco Regional de Brasília, a fim de suspender os descontos compulsórios na conta bancária do autor, seja poupança, corrente ou de investimento, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos não consignados. Estão excluídos do cálculo o valor dos descontos compulsórios, no caso, imposto de renda e contribuição à previdência social. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores. Estão fora da limitação os valores descontados de empréstimos realizados em razão de parcela específica, tal como adiantamento de 13o salário, férias ou de restituição de imposto de renda, os quais poderão ser descontados, por ocasião do recebimento dessas verbas. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. De outro lado, no prazo de resposta, determino que os réus apresentem cópia dos contrato de empréstimo que o autor firmou com a instituição e o relatório de evolução das dívidas, com as indicações claras dos encargos financeiros, prazo de pagamento, entre outros. Os demais documentos, a princípio, somente seriam devidos caso o autor pugnasse pela declaração de inexistência de débito ou nulidade contratual, o que não é o caso. No mais, prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). [...]" O agravante-réu sustenta q a jurisprudência do Eg. STJ assentou entendimento de q não se aplica o limite de 30% previsto para os contratos de empréstimo consignado aos contratos bancários comuns, com desconto em conta-corrente; que deve ser observado o Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos. Tece considerações sobre o superendividamente do agravado-autor e argumenta que foi ativo e consciente, de forma que não merece resguardo do Poder Judiciário. Assevera que, quanto ao pedido de exibição de documento, o agravado-autor não apresentou requerimento extrajudicial prévio, bem como não realizou o pagamento da respectiva taxa, de forma que o processo deve ser extinto, sem análise de mérito quanto a esse pedido, por falta de interesse de agir. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Preparo – id. 35796105. É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O agravado-autor questiona na demanda originária os descontos realizados em seu contracheque, relativos a empréstimos consignados e, também descontos realizados em suas contas bancárias, decorrentes de empréstimos bancários comuns. Inicialmente deve-se registrar que o tratamento dispensado aos empréstimos consignados em folha de pagamento é distinto do tratamento relativo aos empréstimos bancários comuns, com previsão de pagamento por desconto em conta bancária, isso porque o Eg. STJ editou o Tema 1.085 dos recursos repetitivos que reconheceu a legalidade dos descontos realizados em conta-corrente decorrente de empréstimos bancários comuns sem limitação, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, quanto aos empréstimos do agravado-autor que o pagamento se realiza por desconto em suas contas bancárias, nessa análise inicial não se verifica a ilegalidade na atuação do agravante-réu, diante do novo entendimento do Eg. STJ de que não há limitação. Em relação aos descontos em folha de pagamento, aplicam-se à hipótese dos autos as normas da Lei Complementar Distrital 840/11, regulamentada pelo Decreto 28.195/07, pois o agravante-autor, tomador dos empréstimos, é servidor público do Distrito Federal. De acordo com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/11, a soma das consignações efetuadas na folha de pagamento do servidor público não pode exceder a 30% da sua remuneração. Veja-se o teor do dispositivo: "Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor." De seu turno, o art. 10, caput, do Decreto 28.195/07 esclarece que o limite de 30% deve incidir sobre a diferença entre a remuneração do servidor e as consignações compulsórias, in verbis: "Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias." Da leitura desses dispositivos, infere-se que a margem de endividamento do servidor público do Distrito Federal corresponde a 30% de seu vencimento bruto, excluídos os descontos obrigatórios, relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária. Quanto a esses empréstimos consignados em folha de pagamento, observa-se da análise do contracheque do agravante-autor (id. 125645437), que existem empréstimos consignados realizados perante o BRB Banco de Brasília S.A. e, também, empréstimos realizados junto ao Banco Santander. Na demanda originária apenas o BRB Banco de Brasília S.A. figura como réu. O contracheque do agravado-autor informa ainda, que em março/22, ele auferiu renda mensal bruta de R$ 14.534,07 e líquida de R$ 5.789,63 (id. 125645437, pág. 6); e a soma das prestações com desconto em folha de pagamento apenas do agravante BRB Banco de Brasília S.A., único réu na ação principal, totalizou R$ 2.970,35, portanto, conclui-se que em relação aos empréstimos com desconto em folha do agravante-réu, o percentual legal foi respeitado. Em conclusão, há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano diante da determinação da decisão agravada de suspensão de todos os descontos realizados. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora